Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701789-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ADAIR FERNANDES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Adair Fernandes da Cruz em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, acolhera em parte a impugnação que formulara o executado almejando, entre outras providencias, o reconhecimento da inexistência de débito, por não fazer jus ao adicionais de insalubridade no período perseguido. Segundo o provimento singular guerreado, os valores eventualmente devidos aos exequentes deveriam restringir-se ao período posterior a 20/10/2009, em consonância com a data de propositura da ação coletiva primitiva, determinando, assim, a adequação do termo inicial do cálculo apresentado por uma das credoras. Outrossim, reconhecera excesso à execução, amparando a decisão na análise das fichas financeiras e dos documentos administrativos carreados aos autos, concluindo pela inexistência de valores a receber por parte do exequente Adair Fernandes da Cruz, assentando que o adicional de insalubridade não fora pago no período de março/2010 a outubro/2014, nem restara comprovada a efetiva prestação de serviço insalubre nesse lapso. De sua parte, o agravante objetiva a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo a inclusão na obrigação exequenda do adicional de insalubridade pertinente ao período compreendido entre março/2010 a outubro/2014 e, no mérito, seja confirmado o provimento liminar[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão vergastada, nos termos em que proferida, violara a coisa julgada formada na ação coletiva no 0041439-77.2014.8.07.0018, transitada em julgado perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que reconhecera o direito dos substituídos ao referido adicional nos termos do art. 165 da LC no 840/2011. Verbera que o juízo a quo, ao excluir o período sob alegação de ausência de pagamento nas fichas financeiras e suposta inércia administrativa, transbordara os limites da cognição executiva, revisitando matéria preclusa pela sentença exequenda. Pontificara que a decisão agravada desconsiderara prova documental robusta, consubstanciada no Processo SEI no 00020-00071198/2024-17, que atesta o efetivo exercício em setores insalubres do Hospital Regional do Gama, conforme atestado médico de matrícula no 159.145-2 e Formulário de Atividades Desenvolvidas. Assinalara que a mera omissão administrativa em formalizar o pagamento não elide o direito reconhecido judicialmente, sob pena de subversão do princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF/88). Invocara o entendimento do STJ no REsp 1.696.396/SP, que consagra a impossibilidade de rediscussão do mérito executivo, bem como a jurisprudência desta Corte sobre a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC às decisões que impactam o núcleo essencial do título executivo. Aduz que a restrição ao período 2010-2014 configura lesão grave de difícil reparação, porquanto subtrai parcela significativa do crédito alimentar, caracterizando hipótese típica de cabimento do recurso. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Adair Fernandes da Cruz em face de decisão[3] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, acolhera em parte a impugnação que formulara o executado almejando, entre outras providencias, o reconhecimento da inexistência de débito, por não fazer jus ao adicionais de insalubridade no período perseguido. Segundo o provimento singular guerreado, os valores eventualmente devidos aos exequentes deveriam restringir-se ao período posterior a 20/10/2009, em consonância com a data de propositura da ação coletiva primitiva, determinando, assim, a adequação do termo inicial do cálculo apresentado por uma das credoras. Outrossim, reconhecera excesso à execução, amparando a decisão na análise das fichas financeiras e dos documentos administrativos carreados aos autos, concluindo pela inexistência de valores a receber por parte do exequente Adair Fernandes da Cruz, assentando que o adicional de insalubridade não fora pago no período de março/2010 a outubro/2014, nem restara comprovada a efetiva prestação de serviço insalubre nesse lapso. De sua parte, o agravante objetiva a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo a inclusão na obrigação exequenda do adicional de insalubridade pertinente ao período compreendido entre março/2010 a outubro/2014 e, no mérito, seja confirmado o provimento liminar. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição, a par das fichas financeiras carreadas aos autos, associados aos demais elementos probatórios contidos nos autos, se o agravante faz jus ao adicional de insalubridade no período perseguido e obstado pela decisão recorrida. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o objeto deste agravo, merece ser acentuado que a lide primitiva versara sobre pleito coletivo aviado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal-SEDF (autos no 0041439-77.2014.8.07.0018), postulando o pagamento de adicional de insalubridade que, segundo sustentara, o Distrito Federal arbitrariamente abstivera-se de pagar aos servidores que satisfaziam o necessário para percepção da verba. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravada, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e dos acórdãos que resolveram a ação promovida pelo ente sindical. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[4]: “Diante de exposto, deve ser reconhecido o direito dos servidores representados pelo Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal ao recebimento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade eventualmente descontados em virtude de férias ou afastamentos considerados como de efetivo exercício. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta feita, deverá o réu se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o qüinqüênio que antecede o ajuizamento da presente demanda. Condeno a parte ré a arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 20, §4o, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal, ressalvado o ressarcimento referente àquelas adiantadas. Processo sujeito à reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Essa resolução fora integralmente preservada pelo acórdão que negara provimento ao recurso do ente distrital, afastando a prescrição aventada, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 2. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV) 3. Demonstrada a necessidade do medicamento para subsistência da vida, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista do Sistema Único de Saúde. 4. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) 5. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo. Assim, patente a confusão patrimonial, pois caso houvesse condenação de honorários o Distrito Federal seria credor e devedor. Necessária, pois, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Apelos conhecidos e não providos. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.” (Acórdão 957134, 20150110807705APO, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2016, publicado no DJe: 08/08/2016.) O acórdão transitara em julgado em 04.09.2020[5], e, em seguida, deflagrara o agravante cumprimento da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$ 25.072,83 (vinte e cinco mil e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), pertinente aos valores referentes ao adicional de insalubridade indevidamente suprimido. Em consonância com a planilha de cálculos, elaborada pelo agravante, o benefício deixara de ser pago nos meses de março de 2010 a outubro de 2014. Outrossim, o agravante atualizara monetariamente o crédito executado pelo IPCA-E e juros de mora até dezembro de 2021, a partir de quanto passara a incidir exclusivamente a taxa Selic, como se infere da derradeira conta confeccionada, confira-se[6]: Alfim, no que pertine ao recurso, acorrera aos autos o Distrito Federal impugnando o cumprimento de sentença aviado, aventando, entre outas alegações, a inexequibilidade do crédito exequente, o que fora acolhido pelo juízo a quo, reconhecendo a inexistência do crédito vindicado, amparando sua decisão na acurada análise das fichas financeiras e dos documentos administrativos carreados aos autos, a partir dos quais concluíra pela inexistência de valores a receber por parte do exequente Adair Fernandes da Cruz, assentando que o adicional de insalubridade não fora pago no período de março/2010 a outubro/2014, nem restara comprovada a efetiva prestação de serviço insalubre nesse lapso. Rememore-se que, sob a ótica do agravante, incorrera o Juízo a quo em error in judicando, na medida que, a decisão vergastada violara a coisa julgada formada na ação coletiva no 0041439-77.2014.8.07.0018, transitada em julgado, pois que reconhecera o direito dos substituídos ao referido adicional nos termos do art. 165 da LC no 840/2011. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “O presente recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória proferida sob ID 235398542, nos autos do cumprimento de sentença no 0721162-47.2024.8.07.0018, a qual, de forma direta e específica, indeferiu o pagamento de adicional de insalubridade ao exequente ADAIR FERNANDES DA CRUZ no período de março/2010 a outubro/2014, sob alegação de ausência de pagamento nas fichas financeiras e suposta inércia administrativa do servidor. A decisão combatida, no entanto, desconsidera por completo: · A coisa julgada formada nos autos da ação coletiva no 0041439-77.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e transitada em julgado perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF; · Evidência documental, juntada nos autos do Processo SEI no 00020-00071198/2024-17, que reconhece expressamente o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau médio de 10%. Verifica-se que as fichas financeiras do exequente no período de março/2010 a outubro/2014, não comprovam o efetivo recebimento do adicional, o que só reafirma o alegado pelo Apelante na ação coletiva ajuizada pelo substituto processual, Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, já transitada em julgado sob n.° 0041439-77.2014.8.07.0018 na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo objeto é o direito de receber o adicional de insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício (art. 165, da LC no 840/2011). O Apelante passou a receber o adicional em grau médio a contar de 01.04.2004 (ID 228505698 – pág. 99), tendo sido adimplido até a data de 31.10.2007, a partir desta dato o servidor não recebeu mais o referido adicional, em 17 de abril de 2014, apresentou requerimento para que lhe fosse reestabelecido o pagamento do adicional a contar de 31/10/2007. · A atuação contínua do exequente, como enfermeiro no Hospital Regional do Gama, entre 31.10.2007 e 02.06.2014, com efetivo exercício em setores sabidamente insalubres como UTI, pronto-socorro, maternidade, clínica médica e cirurgia, conforme atestado pelo Dr. Robson U. Brito – Matrícula no 159.145-2. Foi atestado pelo Doutor Robson U. Brito – Matrícula no 159.145-2 o Formulário das Atividades Desenvolvidas, onde se destaca o período de 31/010/2007 02/06/2014, com lotação na Gerencia de Enfermagem do Hospital Regional do Gama, desenvolvendo atividade de Enfermeiro. (...) Assim, o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois se trata de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que acarreta prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante. O fato da Secretaria ter protelado para reconhecer, administrativamente, o direito do servidor em receber o adicional de insalubridade não anula o período compreendido entre 2010 á 2014, haja vista a propositura da Ação Coletiva ajuizada em 2014, que de forma coerente com a legislação reconheceu o direito do Exequente impedindo que a SES realizasse qualquer desconto ao adicional de insalubridade, além de impor à Secretaria a obrigação de restituir todos os descontos em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Portanto o direito do Exequente não pode ser subtraído, só porque a SES não realizou de forma diligente a analise administrativa do requerimento apresentado pelo servidor em 2007 e em 2014, pois independentemente disso, a Secretaria apresenta documentos que comprovam a condição necessária para recebimento do adicional no Processo SEI no 00020-00071198/2024-17 Não podemos deixar de observar que se administrativamente o servidor não estava sendo atendido, restou-lhe a via judicial, que lhe garantiu o direito, e nesse sentido ressaltamos que fase executória do processo é aquela em que se busca a efetivação de um título executivo (judicial ou extrajudicial), ou seja, a concretização de uma obrigação reconhecida por um documento ou por uma decisão judicial, o que ocorreu no âmbito do Processo 0041439-77.2014.8.07.0018 (...)” Historicizados esses atos processuais precedentes, afere-se que, no caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Assim é que, embora seja incontroverso que a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recurso que ordinariamente não se reveste desse atributo, dependa da demonstração inequívoca de periculum in mora, isto é, do risco concreto de dano grave e de difícil reparação, cumpre enfatizar que tal pressuposto não pode ser suprido por mera presunção, exigindo-se do agravante a apresentação de fundamentação clara e objetiva acerca dos riscos que adviriam da demora no julgamento do recurso. Neste ponto, ressalte-se que o agravante, a despeito de ter delineado consistente fundamentação quanto à plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), deixara de evidenciar a subsistência periculum in mora, não se detendo sobre os efeitos concretos que a execução imediata da decisão interlocutória poderia ensejar à sua esfera jurídica, nem tampouco elencando quais seriam os prejuízos de difícil reparação que eventualmente sofreria, caso o provimento recursal fosse prestado apenas após o julgamento pelo colegiado, omissão que, por si só, já é suficiente para afastar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo, pois insuficiente a mera invocação de lesão abstrata ou potencial, sendo indispensável que o agravante elucide, em concreto, a existência de risco iminente e concreto, capaz de justificar a atuação monocrática do relator. No caso vertente, sequer se vislumbra, nos fundamentos recursais, qualquer menção a circunstância que pudesse justificar a antecipação da tutela recursal, razão pela qual, ausente o requisito imprescindível para tal, não se pode falar em cabimento de atribuição do efeito suspensivo ativo ao agravo em questão. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 235398542 dos autos principais (fls. 575/577). [2] - Agravo ID 72594148 (fls. 2/13). [3] - Decisão de ID 235398542 dos autos principais (fls. 575/577). [4] - Doc. Id 219319523 (fls. 122/). [5] - Doc. Id 219319540 (fl. 184) [6] - Cálculo Id 219319499 (fls. 56/57).